Tribunal: TJBA
Processo: 8001917-82.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001917-82.2023.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ROGERIO BERNARDINO DA COSTA

Advogado(s)
:
RAPHAEL BRITO SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PROCESSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP) E ESTUPRO QUALIFICADO (ART. 213, §1º DO CP). RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGADO INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. REJEIÇÃO. TESTEMUNHA ARROLADA DEVIDAMENTE OUVIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO EFETIVO. PRINCÍPIO "PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF". MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE, DETALHADA E CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO NOS CRIMES SEXUAIS PRATICADOS ÀS OCULTAS. CONVERGÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ABUSO DE CONFIANÇA E PROXIMIDADE FAMILIAR DEMONSTRADOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL QUE EXTRAPOLA AS CONDIÇÕES NORMAIS DO TIPO PENAL. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DO ART. 59 DO CP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Versam os presentes autos sobre Recurso de Apelação Criminal interposto por ROGERIO BERNARDINO DA COSTA, contra a sentença proferida pelo M.M Juiz de Direito da Vara Criminal de Poções/BA que, nos autos da Ação Penal tombada sob o nº 8001917-82.2023.8.05.0199, julgou procedente a denúncia formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA para condenar o acusado pelo cometimento do crime descrito incurso nas sanções do art. 217-A e do art. 213, § 1º, ambos do Código Penal.

2. Segundo a denúncia, o sentenciado, no ano de 2022, praticou atos libidinosos contra a adolescente ISSC, então menor de 14 anos de idade. Posteriormente, em 15 de julho de 2023, quando a vítima já contava com 14 anos, o réu novamente a constrangeu mediante grave ameaça a praticar com ele atos libidinosos. Os fatos narrados indicam que o acusado, aproveitando-se de sua condição de vizinho próximo e frequentador assíduo da residência da vítima, praticou toques libidinosos nas nádegas e seios da ofendida, bem como em sua região genital, forçando-a ainda a tocar seus órgãos genitais.

3. Após regular instrução processual, o acusado foi condenado às sanções dos arts. 217-A e 213, § 1º, ambos do Código Penal, à pena total de 17 (dezessete) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

I
I – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4.
A Apelação interposta pelo Réu apresenta como questão nuclear: (i) preliminarmente, alegação de nulidade processual por cerceamento de defesa devido ao suposto indeferimento de prova testemunhal; (ii) no mérito, pleito de absolvição por insuficiência probatória, com aplicação do princípio in dubio pro reo; (iii) subsidiariamente, pedido de fixação das penas no mínimo legal.

III – RAZÕES DE DECIDIR

5.

Preliminar de nulidade processual. Rejeição.

5.1. A testemunha arrolada pela defesa (Dariane Santos de Oliveira) foi devidamente ouvida em juízo, conforme ata processual, inexistindo cerceamento de defesa.

5.2. Aplicação do princípio "pas de nullité sans grief" (art. 563 do CPP), que exige demonstração de prejuízo efetivo para reconhecimento da nulidade, circunstância não comprovada nos autos.

6.

Materialidade e Autoria. Pedido de absolvição. Inviabilidade.

6.1. Proteção constitucional à criança e ao adolescente fundamentada no art. 227, § 4º, da CF/88, que estabelece mandado de criminalização em relação ao abuso sexual infantojuvenil.

6.2. Prova oral robusta e coesa: o depoimento da vítima em sede de escuta especializada apresentou riqueza de detalhes, consistência temporal e espacial, descrevendo com precisão os dois episódios de abuso (final de 2022 e agosto de 2023).

6.3. Corroboração probatória: as declarações da vítima encontram substancial respaldo nos depoimentos do avô (Rosivaldo Pereira Sena) e do policial militar (Euber Oliveira Silva), que confirmaram o estado emocional alterado da ofendida e as circunstâncias dos fatos.

6.4. Especial valor da palavra da vítima: em crimes sexuais, habitualmente praticados às ocultas, a palavra da ofendida assume especial relevância, conforme jurisprudência consolidada do STJ, mormente quando harmônica com outros elementos probatórios.

6.5. Ausência de dúvida razoável: o conjunto probatório, longe de apresentar fragilidades, revela-se sólido e convergente, afastando a aplicação do princípio in dubio pro reo.

7.

Dosimetria. Valoração negativa da culpabilidade. Manutenção.

7.1. Fundamentação técnica adequada: a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade encontra respaldo na demonstração de especial reprovabilidade da conduta, considerando o abuso de confiança perpetrado pelo acusado.

7.2. Relação de proximidade e confiança: comprovado que o réu era vizinho próximo e frequentador assíduo da residência da vítima, gozando de especial confiança da família, circunstância da qual se valeu para perpetrar os crimes.

7.3. Critério de cálculo proporcional: aplicação da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima, critério admitido pela jurisprudência do STJ e mais favorável ao réu que a fração de 1/6 sobre a pena mínima.

7.4. Observância do art. 59 do CP: inexistência de violação aos critérios de dosimetria, tendo sido devidamente motivada a valoração negativa com base nas especificidades do caso concreto.

8.

Parecer ministerial
pelo parcial conhecimento e não provimento do recurso de Apelação.

IV – DISPOSITIVO

9.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8001917-82.2023.8.05.0199,
em que figuram como apelante
ROGERIO BERNARDINO DA COSTA
e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça